Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704467-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PERBONI S/A AGRAVADO: FRUTABELA COMERCIO VEREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PERBONI S/A em face da decisão ID origem 183450586, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001466-98.2016.8.07.0001, movido em desfavor de FRUTABELA COMÉRCIO VEREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. - ME, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de “[...] dinheiro, cheque, ou qualquer outra forma e crédito, a ser realizada na “boca do caixa” da Executada, localizada na SIA Sul, Trecho 10, Lote 10/05, CEASA, limitada a 30% (trinta por cento) do faturamento [...]” da requerida até o pagamento total da dívida (petição ID origem 183440077), nos seguintes termos: Indefiro a penhora de valores na “boca do caixa”, uma vez que a execução deve se dar do meio menos gravoso ao devedor, destacando-se que esse tipo de constrição poderia comprometer o regular desenvolvimento da atividade econômica da parte executada. Indique, portanto, a parte credora outra(s) medida(s) constritivas à satisfação de seu crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, a agravante alega que, na fase de conhecimento, a agravada foi condenada a lhe pagar a quantia atualizada de R$ 2.559,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais). Assevera que, no dia 10/10/2017, foi realizada a primeira busca por bens da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG, com resultado negativo. Registra que, diante da não localização de bens penhoráveis, a execução foi suspensa em 14/3/2018. Sustenta que, apesar de a agravada estar [...] baixada por extinção por liquidação voluntária no sistema da Receita Federal, está em funcionamento normal no SIA Sul, Trecho 10, Lote 5, CEASA – DF, tratando-se de manobra para ocultação de patrimônio para não quitar os débitos existentes com credores. [...] Defende que a penhora do faturamento da agravada tem amparo nos princípios da efetividade da execução e da cooperação, bem como em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Destaca que a execução será fulminada pela prescrição intercorrente em março de 2024. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a penhora “[...] em dinheiro, cheque, ou qualquer outra forma e crédito, a ser realizada na “boca do caixa” da Agravada, localizada na SIA Sul, Trecho 10, Lote 10/05, CEASA, limitada a 30% (trinta por cento) do faturamento [...]” da agravada, até a quitação da dívida; no mérito, a reforma da decisão recorrida com a confirmação da tutela de urgência, na forma alinhavada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de penhora de até 30% (trinta por cento) do faturamento da agravada até o pagamento total da dívida. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem. Muito embora o CPC autorize a penhora do faturamento de empresa de forma excepcional (arts. 835 e 866), não se mostra possível cogitar dessa hipótese em se tratando de pessoa jurídica extinta por liquidação judicial, com a consequente baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Processo n. 0728210-13.2017.8.07.0015). Além disso, o agravante não comprovou que a agravada funciona irregularmente no endereço indicado, não se prestando para tanto os prints juntados no ID origem 183440083. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator